Tribunal: STF
Processo: RE 1380513
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR. PACIENTE PORTADORA DE NEOPLASIA DE CÓLON (CID C.18). FORNECIMENTO DE PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). MEDICAMENTO NÃO INSERIDO NA LISTA DO SUS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793 DO STF). PROTEÇÃO À DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E A SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL (ARTS. 5º, CAPUT, 6º, 196 DA CF/1988). DESPROVIMENTO. 



    O direito à saúde é um direito social e dever do Estado (arts. 6º e 196 da CF/88), que se interliga diretamente ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, os quais são direitos fundamentais, devendo todos estes prevalecer, nos termos do art. 5º, §1º da Constituição Federal.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 196 e 198 da CF.



    O recurso extraordinário deve ser provido. 



    No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    No referido julgado, firmou-se orientação no sentido de que, mesmo na hipótese em que se busca o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas que não está incorporado em políticas públicas, mostra-se necessária a inclusão da União no polo passivo da ação. Nesse sentido, destaco a seguinte passagem do voto do Ministro Edson Fachin, redator do acórdão dos embargos de declaração:



    “v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;”



    No caso, entendo que a decisão recorrida, ao fixar a competência da justiça estadual para processamento da lide, sem se atentar para a necessidade de a União compor o polo passivo da ação, não observou a jurisprudência do STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar a competência da Justiça Federal para julgar a presente demanda. Ficam mantidas as decisões proferidas na origem até que outra seja proferida pelo juízo competente.



    Publique-se.



     Brasília, 05 de maio de 2022. 



Ministro luís roberto barroso



Relator